Tribunal: TJBA
Processo: 8004289-90.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004289-90.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADOS: ADALGISA PEREIRA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. TARIFA BANCÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. CONSUMIDORA IDOSA E APOSENTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas contra a sentença prolatada na Ação Indenizatória nº 8004289-90.2023.8.05.0138, movida por Adalgisa Pereira Nascimento, em desfavor do Banco Bradesco S/A, cujo teor julgou procedentes os pedidos constantes da exordial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão da ausência de dilação probatória; estabelecer se os descontos, referentes à tarifa bancária em conta-corrente, são lícitos, diante da alegada contratação do pacote de serviços; e determinar se são devidos a restituição do indébito e a indenização por dano moral, bem como se o valor fixado a esse título comporta redução ou majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de cerceamento de defesa merece ser rejeitada, porque a controvérsia é eminentemente documental e dispensa produção de outras provas.

4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em razão da existência de relação de consumo entre a Autora, na condição de destinatária final, e o Banco, como fornecedor de serviços financeiros.

5. A Instituição Financeira não comprovou a contratação regular da tarifa “Pacote de Serviços Padronizador Prior”, tampouco a autorização válida para os descontos efetuados, sendo insuficiente o termo de opção anexado, sobretudo diante das formalidades exigíveis, em situação que envolve consumidora idosa e aposentada.

6. A ausência de prova da contratação revela falha na prestação do serviço bancário e torna indevidos os descontos realizados em conta-corrente da Acionante.

7. A privação de parcela dos rendimentos da Demandante por força de negócio jurídico desconhecido, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de dano moral atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sanciona adequadamente o ilícito e compensa o prejuízo sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8004289-90.2023.8.05.0138, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrentes e Recorridos
BANCO BRADESCO S.A
. e
ADALGISA PEREIRA NASCIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos Apelos.

Salvador, .